Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A não apresentação de documentos no momento processual oportuno, por meio do instrumento adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, resultam, ante a omissão da parte, no aperfeiçoamento da preclusão consumativa.
2. Dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil que a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada, sem resolução de mérito, se a parte que alega o excesso da execução não apontar, já na petição inicial, o valor que entende devido ou não apresentar o respectivo demonstrativo do cálculo. Tal dispositivo se volta a impedir a apresentação de impugnação genérica ou inespecífica, atendendo aos princípios da celeridade e efetividade que informam o processo executivo.
3. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.